Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-57.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800168-57.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA ONEIDE MORAES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo interno em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado não reconhecido. Descontos indevidos em proventos da consumidora. Ausência de comprovação da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição em dobro. Dano moral configurado. Manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado cuja cobrança incidia sobre os proventos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve a sentença merece reforma, especialmente para: (i) reconhecer a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) afastar a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) excluir ou reduzir a indenização por danos morais fixada em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira comprovar a existência da contratação do produto financeiro questionado, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não foi apresentado instrumento contratual apto a demonstrar a manifestação válida de vontade da consumidora.

4. Registros de transferências eletrônicas, extratos de descontos ou telas sistêmicas internas não são suficientes, por si sós, para comprovar a regularidade da contratação quando ausente documento contratual que evidencie a anuência expressa do consumidor.

5. Caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A restituição em dobro dos valores descontados mostra-se cabível quando evidenciada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, especialmente diante da ausência de comprovação da relação contratual que justificasse os descontos.

7. Os descontos indevidos em benefício ou proventos de natureza alimentar configuram dano moral presumido, por atingirem diretamente a esfera patrimonial e a tranquilidade financeira do consumidor.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.500,00) revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

9. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de demonstrar erro ou ilegalidade aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“Incumbe à instituição financeira comprovar a existência de contratação de empréstimo consignado quando impugnada pelo consumidor, não sendo suficientes registros sistêmicos ou extratos de descontos desacompanhados do instrumento contratual.”

“A realização de descontos em benefício ou proventos do consumidor sem comprovação da relação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 664.888/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BMG S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 33015174, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata/PA, a qual julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por
MARIA ONEIDE MORAES DE LIMA
.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda sustentando a inexistência de contratação de empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 231281014, embora estivessem sendo realizados descontos em seus proventos. Em razão disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito questionado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 2.316,08, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.500,00. Ainda confirmou a tutela anteriormente concedida e fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o banco interpôs Apelação sustentando, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que haveria comprovantes de transferência eletrônica e faturas vinculadas à operação. Alegou também inexistir ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil, defendendo a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé e requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao apreciar o recurso, esta Relatoria proferiu decisão monocrática conhecendo da Apelação, mas negando-lhe provimento, ao fundamento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação do empréstimo impugnado, inexistindo nos autos instrumento contratual que demonstrasse a manifestação válida de vontade da consumidora. Ademais, reconheceu-se a legitimidade da condenação à repetição em dobro e ao pagamento de danos morais, diante da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria desconsiderado o conjunto probatório existente nos autos, especialmente comprovantes de transferência eletrônica, histórico de descontos e faturas vinculadas ao suposto contrato.

Argumenta que tais elementos demonstrariam a regularidade da contratação e o efetivo recebimento dos valores pela agravada. Sustenta, ainda, inexistir ato ilícito ou falha na prestação do serviço, defendendo que os descontos decorreriam do exercício regular de direito.

Ademais, afirma ser indevida a restituição em dobro, por ausência de má-fé, bem como sustenta não estarem presentes os pressupostos caracterizadores do dano moral ou, subsidiariamente, que o valor fixado a título de indenização seria excessivo. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos autorais ou reduzir as condenações impostas.

A parte agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo BANCO BMG S.A., mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em favor da autora.

Inicialmente, observa-se que a decisão monocrática examinou adequadamente a controvérsia posta nos autos, reconhecendo que incumbia à instituição financeira comprovar a existência da contratação do empréstimo consignado questionado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente considerando a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, não houve a apresentação do contrato referente à operação impugnada, circunstância que impede a comprovação da manifestação válida de vontade da consumidora. A ausência do instrumento contratual constitui elemento relevante, pois a demonstração inequívoca da contratação é requisito essencial para legitimar os descontos realizados nos proventos da parte autora.

Ademais, os documentos mencionados pelo agravante, tais como registros de transferências eletrônicas ou extratos de descontos, não possuem, por si sós, aptidão para comprovar a regularidade da contratação quando inexistente prova documental que evidencie a anuência expressa do consumidor à contratação do produto financeiro. Assim, não se desincumbiu a instituição financeira do ônus probatório que lhe incumbia.

Nesse sentido:

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado não reconhecido. Descontos sobre benefício previdenciário . Sentença de improcedência que condenou o autor a pagar multa por litigância de má-fé. Preliminar. Cerceamento de defesa não configurado. Compete ao Juízo, por ser o destinatário das provas, analisar a conveniência das diligências necessárias ao deslinde do feito e conduzir a instrução probatória . A perícia digital, no caso, não se mostra necessária ao julgamento da causa. Prova, pretendida pelo autor, prescindível. Preliminar rejeitada. Mérito .
Negativa da contratação que atrai para o Banco o ônus da prova da regularidade da operação. Competia à parte fornecedora comprovar, estreme de dúvidas, a efetiva legitimidade do débito. Ausência, todavia, de comprovação da contratação do empréstimo consignado pelo autor
. Banco que se limitou a apresentar telas de seu sistema interno (fls . 207/208 e 322/325). Meras telas sistêmicas que não se prestam para tal fim. Defesa com base no uso de "senha, token ou biometria" que não é suficiente a eximir o banco. Falta de juntada do instrumento contratual assinado . Inobservância à Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022. Documentos anexados pela instituição financeira que não contém qualquer tipo de assinatura do demandante, além de desacompanhados do documento de identificação pessoal. Art. 5º, incisos II e III, da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 . Ausência de comprovação da disponibilização dos valores. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário. Não configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Risco da atividade explorada pelo Banco . Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da instituição bancária/financeira. Precedentes desta C. Câmara . Inexistência da relação jurídica e inexigibilidade do débito ora reconhecidas. Restituição em dobro. Cabimento. Descontos a partir de fevereiro de 2023 . Inobservância do dever de boa-fé objetiva pelo réu (art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil). Restituição dos valores em dobro [EAREsp nº 664.888-RS] . Dano moral. Ausência de comprovação da disponibilização de qualquer quantia ao autor, que sofre descontos não autorizados, de parcelas de R$ 31,48, desde fevereiro de 2023, diretamente no seu benefício previdenciário, de caráter alimentar (fls. 109 – valor líquido de R$ 785,74). A dívida (inexistente) tem aptidão bastante para o atingimento da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar . Hipótese não compreendida no simples aborrecimento do cotidiano. Dano moral configurado. Montante pretendido pelo autor (R$ 20.000,00) que se mostra excessivo . Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função dissuasória de novas práticas abusivas. Precedentes desta C. Câmara em casos parelhos . Litigância de má-fé. Ante o reconhecimento da inexigibilidade do débito, inexiste alteração da verdade dos fatos a ensejar condenação por litigância de má-fé. Sem a prova inequívoca do dolo, e ausente culpa grave, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé (RSTJ 17/363 e AgInt no AREsp nº 1869919-MS, Rel. Min . Raul Araújo). Multa afastada. Sentença reformada. Recurso provido, em parte . (TJ-SP - Apelação Cível: 10004077020248260576 São José do Rio Preto, Relator.: Carlos Ortiz Gomes, Data de Julgamento: 28/04/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025) (Grifei)

Nessa perspectiva, revela-se correta a conclusão no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço bancário, circunstância que enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, igualmente não prospera a insurgência recursal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a repetição em dobro quando evidenciada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, circunstância que se verifica quando a instituição financeira promove descontos sem comprovar a existência de relação contratual válida.

Além disso, no que se refere à indenização por danos morais, a decisão agravada também analisou adequadamente a matéria ao reconhecer que os descontos indevidos em benefício previdenciário ou proventos de consumidor configuram dano moral presumido, por afetarem diretamente a esfera patrimonial e a tranquilidade financeira da parte lesada.

No tocante ao quantum indenizatório, observa-se que o valor fixado na sentença, correspondente a R$ 3.500,00, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano suportado pela vítima e o caráter pedagógico da indenização, não se revelando excessivo ou desproporcional.

Assim, verifica-se que as razões deduzidas no Agravo Interno limitam-se, em essência, a reiterar argumentos já apresentados e devidamente analisados quando do julgamento da Apelação, sem trazer elementos novos capazes de demonstrar qualquer equívoco na decisão agravada.

Diante desse panorama, ausente vício ou desacerto a justificar a modificação do julgado, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026